Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724890-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravo interno ID 64573576 foi interposto contra a decisão ID 64112569, que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelas partes ora recorrentes, haja vista a prolação da sentença. A análise acerca da persistência do interesse jurídico no julgamento do agravo de instrumento, após superveniência da sentença, passa por dois critérios, os quais consideram a cognição ou a hierarquia. Pelo primeiro critério, preponderaria a sentença; pelo segundo, a decisão do Tribunal. É esclarecedor quanto ao assunto o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça ora transcrito: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015.) No caso em comento, observa tratar-se de agravo de instrumento que versa sobre a antecipação da tutela, o que conduz, a princípio, à perda do objeto por ausência de interesse recursal. Isso porque, em regra, a sentença prevalece, por sua cognição exauriente, sobre àquilo que restou decidido, liminarmente, acerca do mesmo pedido. No entanto, verifica-se ter havido, no presente caso, a concessão de efeito suspensivo por esta Relatoria para o fim de suspender o auto de intimação demolitória lavrado pelo ente distrital. Desse modo, a ausência de decisão colegiada, no sentido da confirmação ou não da liminar, gera uma insegurança à situação jurídica dos autores e do Distrito Federal, inclusive no que diz respeito à possibilidade de execução da intimação demolitória. Nesse cenário, tenho que a opção que mais privilegia o direito processual e material envolvido é a retratação da decisão que julgou prejudicado o recurso, a fim de levar ao Colegiado o mérito do agravo de instrumento. Portanto, retrato-me da decisão agravada nos moldes do art. 1.021 do CPC. No que diz respeito aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (ID 65763467), inexiste na decisão omissão ou qualquer outro vício passível de correção na via dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC), tendo sido ela proferida justamente com base nas atribuições do relator (art. 932 do CPC). REJEITO-os. Peço pauta para inclusão do mérito do agravo de instrumento interposto na sessão de julgamento virtual. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator